Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Deve ser mantida a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz para conter o seu ímpeto criminoso, mormente quando a prática do delito ocorre em pleno cumprimento de pena por outro crime, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.